Tribunal: TCU
Processo: 008.162/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Solange Barros de Aguiar, ex-Secretária de Finanças do Município de São Geraldo do Araguaia/PA, contra o Acórdão 12.088/2020  1a Câmara, que julgou as contas da recorrente irregulares, a condenou ao pagamento do débito apurado em solidariedade com outros responsáveis e lhe aplicou a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o Recurso de Reconsideração interposto pela recorrente acima indicada contra o Acórdão 120088/2020-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ao acolher as razões do Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente, ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado do Pará.